Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021620-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DE VIA PÚBLICA SOBRE IMÓVEL PARTICULAR. INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Várzea Grande, sustentando a ocorrência de desapropriação indireta sobre imóvel particular atingido por obra pública municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de inspeção judicial requerida para comprovar a ocupação estatal, por implantação de via pública, sobre o imóvel da autora, sem previa desapropriação.

III. Razões de decidir

3. A inspeção judicial foi expressamente requerida e justificada pela parte autora como meio necessário à comprovação de fato essencial à controvérsia, consistente na ocupação de imóvel particular por construção via pública, sem prévia desapropriação.

4. O indeferimento da diligência probatória, sem fundamentação adequada e diante da ausência de impugnação específica e prova contrária por parte do Município, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova essencial à verificação de fato controvertido, requerida de forma expressa e fundamentada, configura cerceamento de defesa.

2. Em ações que versem sobre intervenção estatal em propriedade particular, é imprescindível a produção probatória adequada à verificação da alegada ocupação e perda de utilidade econômica do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 370, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001438-87.2016.8.11.0044, Rel. Des. Mario Roberto Kono, j. 04.06.2024, DJE 09.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por M. G. Coelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Município de Várzea Grande, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Município de Várzea Grande, alegando que é proprietária do lote 05, quadra 29, do bairro Ouro Branco, e que o Município, ao realizar obra pública para viabilizar o acesso ao residencial Vila São João, teria implantado via asfáltica atravessando a referida quadra, promovendo, assim, apossamento do imóvel sem prévia desapropriação formal.

Alegou que tal intervenção pública inviabilizou economicamente o bem e, ainda, resultou na indevida inscrição do seu CNPJ em protesto por débitos de IPTU, referentes a imóvel que, segundo afirma,
“não mais existe”.

Em razão disso, pleiteou: (i) a declaração de extinção dos débitos tributários de IPTU incidentes sobre o bem; (ii) a condenação do Município na obrigação de indenizar o valor de mercado do imóvel, reconhecendo-se a ocorrência de desapropriação indireta; (iii) a condenação em danos morais; e (iv) a transferência da matrícula do imóvel ao ente municipal mediante indenização. Todos os pedidos foram julgados improcedentes.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a
quo
indeferiu a produção de prova pericial ou inspeção judicial, não obstante ter requerido, oportunamente, a realização de diligência
in loco
por oficial de justiça ou profissional habilitado, com o fim de comprovar que o Município instalou via pública sobre o imóvel de sua propriedade.

Defende que as provas carreadas aos autos, inclusive fotos extraídas do site oficial da Prefeitura de Várzea Grande, demonstram a existência de via asfáltica de dois sentidos com acostamento, que atravessa a quadra onde se localiza seu lote, impossibilitando o seu uso e comprometendo a sua função econômica, configurando, assim, desapropriação indireta.

Reitera que, ao adquirir o imóvel, este encontrava-se intacto, conforme demonstram a vistoria bancária realizada quando da sua utilização como garantia em operação de crédito e os documentos anexados ao feito. Contudo, após intervenção municipal não precedida de regular processo expropriatório, o imóvel restou inviabilizado para a finalidade a que se destinava.

Afirma, ainda, que a indevida manutenção do lançamento tributário relativo ao IPTU e a inscrição de seu CNPJ em protesto, em razão de débitos relativos a bem que não mais possui valor econômico, configuram violação de direitos da personalidade e ensejam o dever de indenizar por danos morais.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 225796686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nas hipóteses em que:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O artigo 370 do mesmo código preceitua, outrossim, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir, por meio de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).

No caso dos autos, a parte autora, instada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu, de forma expressa e fundamentada, a realização de inspeção judicial no imóvel objeto da demanda, com o intuito de demonstrar,
in loco
, que o Município de Várzea Grande implantou via pública sobre o lote de sua propriedade, sem qualquer procedimento formal de desapropriação ou indenização, o que, segundo sustenta, inviabilizou completamente a utilização do bem e esvaziou sua função econômica.

O pedido foi formulado oportunamente, de modo claro, indicando os fatos a serem comprovados e a pertinência da medida para o deslinde da controvérsia. A alegação de que o lote teria sido cortado por via asfáltica implantada pela municipalidade constitui questão de ordem fática que demanda verificação direta, seja por meio de inspeção judicial, seja por prova técnica mais robusta.

O juízo de origem indeferiu o requerimento da parte, sob o fundamento de que já havia nos autos parecer técnico produzido por empresa privada contratada pela autora, o qual conteria elementos suficientes à formação do convencimento (id. 225796182). Contudo, referido documento foi elaborado de forma unilateral e não passou pelo contraditório, sendo, por isso, insuficiente para suprir a necessidade de avaliação técnica imparcial sobre a extensão dos danos e o comprometimento da função econômica do bem, especialmente quando confrontado com a ausência de qualquer prova apresentada pelo Município sobre o grau de interferência da obra pública no imóvel.

Ressalte-se, ainda, que o Município, em sua contestação, não contestou especificamente o alegado comprometimento da utilidade econômica do lote. Limitou-se a rebater os pedidos com argumentos de direito e referências genéricas a supostas contradições da parte autora, mas não trouxe aos autos qualquer prova técnica que refute a alegada perda de funcionalidade do imóvel, tampouco documentos que demonstrem a manutenção da viabilidade econômica do bem após a intervenção urbanística (id. 225796197).

Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova requerida, voltada justamente à verificação técnica da extensão dos prejuízos e do comprometimento da utilidade econômica do bem, representou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, especialmente diante da natureza dos pedidos formulados, que dependem da comprovação do efetivo grau de perda da funcionalidade econômica do imóvel em razão da atuação da Administração.

“[...] Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001438-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Tratando-se de controvérsia que envolve questão técnica essencial relacionada à mensuração de danos e não enfrentada com a devida profundidade pelo contraditório, a supressão da fase instrutória compromete a regularidade do processo e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase probatória e regular instrução do feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento. Por consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a regular produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025